Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DOS DIAS PARA A CONCESSÃO DO ABONO. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não precisa o magistrado discorrer sobre todos os pontos controvertidos, dispositivos e questões levantadas pelas partes sob pena de não oferecer efetivamente a prestação jurisdicional, desde que fundamente suficientemente o ato praticado.

2. O CPC, em seu art. 1.013, I prevê o imediato julgamento do mérito no caso de reforma de sentença fundada no art. 485, o qual inclui, em seu inciso I, a hipótese do indeferimento da petição inicial.

3. Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação.

4. Se o título executivo não prevê qualquer diferenciação entre servidores plantonistas de jornadas de trabalho distintas, não há falar na conversão da escala de 24hx72h em carga horária correspondente a 4 (quatro) dias de jornada comum para fins de cálculo da indenização dos abonos não usufruídos.

5. Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual está positivado no art. 509, § 4o, do CPC, e estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão.

6. Apelo provido. Resolução do mérito.